Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES). ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA (PRIMEIRO FATO). POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (SEGUNDO FATO). NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade quando a sentença consigna expressamente que a condenação se amparou nos elementos de convicção colhidos na instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Não existe um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que específica, à exceção apenas das hipóteses de multirreincidência.
5. O reconhecimento da continuidade delitiva importa na observância de requisitos objetivos e subjetivos. 1.1. No caso, o réu praticou dois crimes de roubo em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Assim, deve ser aplicada a continuidade delitiva.
6. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, ocorreram 2 (dois) crimes de roubo, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.